Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. GOLPE PERPETRADO PELO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. PRESTADOR DE SERVIÇO QUE ATUA COMO FACILITADOR DO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇO ON LINE. RECLAMADA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, devem ser conhecidos.
2. Trata-se de ação indenizatória julgada improcedente sob o fundamento de "ausência da falha da prestação de serviços e da causa excludente do dever de indenizar – culpa exclusiva do consumidor -, nos termos do art. 14, §3o, inc. II, do CDC".
3. A plataforma digital reclamada foi utilizada para oferecer e intermediar a venda do produto, conforme se verifica da prova dos autos (ID 144170418). Neste contexto, é responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição dos produtos expostos em sua plataforma digital (marketplace), fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Logo, preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. Embora a recorrida alegue em suas contrarrazões a culpa culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima plasmada na inobservância de procedimentos mínimos de segurança, a tese não prospera, haja vista que a negociação entre consumidor, ora recorrente, e comerciante, deu-se através e graças ao chat disponibilizado pelo aplicativo da recorrida. Desse modo, no presente caso, não deve ser afastada a responsabilidade da recorrida, pois é sua obrigação prezar pela segurança dos serviços prestados de intermediação de compras/vendas.
5. Resta evidente dos autos que o comerciante utilizou da plataforma da parte ré para enganar e trazer prejuízo ao consumidor, sendo latente, pois, a falha na prestação do serviço. A recorrida falhou no dever de segurança, assim como não comprovou ter prestado informações suficientes e adequadas sobre os riscos na utilização do chat e/ou negociações diretas com o comerciante.
6. Conforme já decido pelo STJ, importa verificar se, na hipótese, houve utilização da plataforma para a prática da fraude, a fim de averiguar sobre a existência de responsabilização da plataforma de marketplace. Veja-se: “o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança”. (REsp n. 1.880.344/SP,relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021).
7. A contrario sensu, deve ser responsabilizada a sociedade empresária de marketplace, ainda que se verifique golpe por parte do comerciante, se tal golpe ocorrer por intermédio da plataforma, pois, assim, resta configurada a falha no dever de segurança e de informação adequada e suficiente sobre os riscos do serviço (art. 14, CDC).
8. Preenchidos, pois, os pressupostos necessários ao dever de indenizar, quais sejam, ato ilícito, pela falha no dever de dever de segurança e de informação adequada e suficiente sobre os riscos do serviço (art. 14, CDC), dano, prejuízo material suportado pela recorrente (desembolso de R$ 1.000,00), e nexo causal, correspondente no liame entre ato ilícito e dano.
9. No que concerne ao dano moral, embora o consumidor não tenha recebido o produto que adquiriu e, consequentemente, suportado o prejuízo material e aborrecimento decorrentes, não se vislumbra a configuração de dano que tenha ultrapassado a esfera patrimonial. A compensação pelos danos emergentes já se mostra adequada para reparar a falha na prestação do serviço.
10. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, a fim de condenar a recorrida por danos materiais em favor do recorrente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data do desembolso (11/03/2022).
11. Concede-se a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termo art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando a comprovação da hipossuficiência presente nos autos, e condena-se a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios à parte contrária, estes de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.